Tribunal: STF
Processo: HC 195961
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA OU OMISSÃO NÃO CONSTATADAS.



    1. Não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.